Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUMOR CEREBRAL. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA. TRATAMENTO ALTERNATIVO. JUNTA MÉDICA. MANTIDO O TRATAMENTO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. MULTA. PRAZO E QUANTUM ADEQUADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a agravante sustentar que, no ato da contratação, o recorrido tinha ciência de ser portador de condição preexistente, não se verifica, de plano, a verossimilhança da alegação. O relatório médico acostado aos autos originários demonstrou sofrer o paciente patologia distinta da diagnosticada anteriormente.
2. Ocorre que não há nenhum indício nos autos de que a agravante tenha exigido exames médicos do agravado antes da celebração da avença. Tampouco resta demonstrado que o recorrido tenha agido de má-fé. Cabia à ré/recorrente demonstrar o alegado, conforme o art. 373, II, do CPC e o enunciado da Súmula 609/STJ.
3. Havendo previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravado, não é admissível negar-lhe o tratamento, sobretudo quando respaldado em pedido médico que justifica devidamente a sua necessidade. Logo, não cabe à junta médica prescrever ou alterar o tratamento indicado pelo médico especialista.
4. Não se verifica a abusividade do prazo de cumprimento da medida e do quantum da multa. No caso, o perigo na demora milita contra o paciente, enquanto a autorização do procedimento é medida administrativa que pode ser cumprida de imediato.
5. Agravo de instrumento do réu conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.